Tribunal: STF
Processo: Rcl 41385
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – INADEQUAÇÃO – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O assessor Vinicius de Andrade Prado prestou as seguintes informações:
    O Município de Taubaté/SP assevera haver o Superior Tribunal de Justiça, na ação rescisória nº 6.360, desrespeitado o decidido na medida cautelar na ação direta de inconstitucionalidade nº 3.395.
    Afirma em jogo discussão sobre a competência para dirimir controvérsia entre a Administração Pública e ex-servidora, contratada em caráter temporário, a revelar vínculo estatutário. Diz voltada a rescisória a desconstituir sentença de Juízo trabalhista por meio da qual resolvido o conflito.
    Conforme narra, o Supremo, ao implementar liminar no processo objetivo, afastou, no tocante ao artigo 114, inciso I, da Constituição Federal, na redação conferida pela Emenda de nº 45/2004, interpretação que inclua, na competência da Justiça trabalhista, causas instauradas entre Poder Público e servidores, concernentes a relação de cunho administrativo. Evoca jurisprudência.
    Requer, no campo precário e efêmero, a suspensão do ato atacado. Pretende a cassação do pronunciamento impugnado e a remessa do caso à Justiça comum.
    Por meio da petição/STF nº 40.863/2020, o reclamante juntou cópia do paradigma.
    2. Tem-se, a esta altura, quando da formalização da reclamação, o julgamento definitivo da ação direta de inconstitucionalidade nº 3.395. O Plenário Virtual, na sessão finda em 14 de abril de 2020, confirmou a medida acauteladora implementada, adotando óptica restrita ao afastamento de qualquer sentido dado ao inciso I do artigo 114 da Constituição Federal, na redação conferida pela Emenda de nº 45/2004, que implique admissão da competência da Justiça do Trabalho para apreciar questões alusivas a regime especial, de caráter jurídico-administrativo.
    Da leitura do acórdão atacado depreende-se que nada se decidiu sobre a problemática da competência de órgão judiciário. A discussão ficou limitada à admissibilidade da rescisória. Confiram a ementa do agravo interno interposto ante o indeferimento da inicial, publicada no Diário da Justiça eletrônico de 20 de maio último, relatora ministra Regina Helena Costa:
    PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. AÇÃO RESCISÓRIA VISANDO DESCONSTITUIR DECISÃO PROFERIDA EM CONFLITO DE COMPETÊNCIA. NÃO CABIMENTO. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I – Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II – É manifestamente incabível a ação rescisória objetivando desconstituir decisão proferida em conflito de competência, porquanto tal julgado não possui conteúdo de mérito ou cunho terminativo. III – Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. IV – Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. V – Agravo Interno improvido. 
    Em síntese, inexiste identidade material entre o paradigma e o pronunciamento questionado.
    3. Nego seguimento à reclamação.
    4. Publiquem.
Brasília, 18 de junho de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator